Tribunal: TJDFT
Processo: 0705940-42.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. OPERAÇÕES DE ANTECIPAÇÃO DE CRÉDITO. IRP FACULDADE DO CONSUMIDOR. NATUREZA ESPECÍFICA. IRREVOGABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICÁVEL. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As razões de apelação enfrentam os fundamentos da sentença, expondo motivação suficiente quanto à validade dos descontos, impossibilidade de revogação da autorização, ausência de indébito, inadequação das astreintes e honorários, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC. Impugnação específica configurada.
2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização do mutuário para os descontos em conta, bem como a manutenção dessa autorização para a continuidade dos descontos, sendo a faculdade do consumidor desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil.
3. A Resolução Bacen no 4.790/2020 assegura ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito em conta corrente, aplicando-se apenas aos contratos firmados após sua vigência (01/03/2021), eis que na Resolução no 3.695/09 somente há previsão de cancelamento de autorização quando esta não estiver vinculada a obrigações referentes a operações de créditos da própria instituição financeira.
4. Demonstrado o pedido de cancelamento dos débitos automáticos realizados em conta corrente, é assegurado ao consumidor, nos termos do art. 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085/STJ, o direito de revogar a autorização de desconto referente a empréstimos bancários comuns.
5. Nos contratos de antecipação de créditos (13o salário, férias e/ou restituição de imposto de renda), a concessão do crédito está garantida pelo futuro recebimento dessa verba específica, razão pela qual não é possível revogar ou cancelar a autorização de pagamento previamente firmada, sob pena de violação da própria estrutura do negócio jurídico.
6. Em que pese cabível a revogação da autorização, não há que se falar em indébito, porquanto não foi afastada obrigação do autor de adimplir a dívida, alterando-se apenas a forma de pagamento do débito. Incabível, pois, a devolução dos valores.
7. A multa cominatória deve ser reduzida quando fixada em valor desproporcional, observado o caráter coercitivo das astreintes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Redistribuição proporcional do ônus sucumbencial diante do provimento parcial do recurso, nos termos do art. 86 do CPC.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.